Tribunal: TJSP
Processo: 2181510-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARTINÓPOLIS. Decisão que acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução. Município condenado a reintegrar servidor em cargo público e a pagar os vencimentos que deveriam ter sido pagos no período da exoneração. Uma vez comprovado o recebimento de "salário esposa" pelo servidor, ao tempo da exoneração, a verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARTINÓPOLIS. Decisão que acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução. Município condenado a reintegrar servidor em cargo público e a pagar os vencimentos que deveriam ter sido pagos no período da exoneração. Uma vez comprovado o recebimento de "salário esposa" pelo servidor, ao tempo da exoneração, a verba deve integrar os cálculos de liquidação e ser paga pelo Município, ainda que não sob a mesma rubrica (ante a revogação pela LC 204/11), sob pena de violação à irredutibilidade de vencimentos. Título executivo que definiu os critérios dos juros de mora, mas não o termo inicial. Juros devidos a partir da citação. Entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.356.120/RS, Tema 611).
RECURSO PROVIDO.